Tribunal: TJSP
Processo: 4001503-31.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL QUE, NA VERDADE, EVIDENCIA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. PREVISÃO DE OBJETO SOCIAL, DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DE PRO LABORE. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL QUE, NA VERDADE, EVIDENCIA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. PREVISÃO DE OBJETO SOCIAL, DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DE PRO LABORE. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Competência recursal. Pedido de rescisão de contrato c/c pedidos de cobrança e indenização. Contrato de parceria comercial que, na realidade, evidencia a contratação pelas partes de sociedade empresarial de fato. Previsão de integralização de capital social, do objeto social, de distribuição de lucros e de pro labore. Competência das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal. Competência estabelecida na Resolução no 623/2013, do Tribunal.
Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência.